Tribunal: TJSP
Processo: 2010565-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer com indenizatória. Tutela deferida. Recurso do requerido. Pretensão de exclusão ou redução da multa diária. Astreintes. Exclusão das astreintes. Descabimento. Multa diária que deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pleito de redução do valor por ato descumprido. Cabimento. Valor fixado na origem em

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer com indenizatória. Tutela deferida. Recurso do requerido. Pretensão de exclusão ou redução da multa diária. Astreintes. Exclusão das astreintes. Descabimento. Multa diária que deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pleito de redução do valor por ato descumprido. Cabimento. Valor fixado na origem em R$1.320,00 por evento que se mostra excessivo. Redução para o valor de R$250,00, por ato descumprido. No entanto, cabe a ressalva de que a multa não pode ultrapassar o valor dado à causa. Assim, comporta reforma a decisão para arbitrar o limite da multa diária ao valor dado à causa. Decisão parcialmente reformada.
Recurso provido em parte.